Tribunal: TJDFT
Processo: 0726596-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Diego Soares de Carvalho Rodrigues e Darceny Soares de Carvalho Rodrigues em face da decisão, integrada pelo provimento que rejeitara os embargos de declaração que fomularam, editada nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Claudia Rosa Faria de Araújo. A decisão agravada (i) acolhera a exceção de pré-executividade formulada pelos agravantes e reconhecera a subsistência de excesso de execução no tocante aos aluguéis dos meses de dezembro de 2013, fevereiro a agosto de 2014; (ii) indeferira o pedido restituição em dobro do indébito na forma prevista pelo artigo 940 do Código Civil dos locativos quitados; e, outrossim, (iii) rejeitara o pedido de cominação de multa por litigância de má-fé em desfavor da agravada. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado condenando-se a agravada a devolver, de forma dobrada, os valores dos locativos indevidamente cobrados e a pagar multa por litigância de má-fé. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que a agravada promove em seu desfavor execução almejando forrar-se com o valor que individualizara, correspondente a locativos vencidos, no montante de R$43.941,68 (quarenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos). Sustentaram que formularam objeção de pré-executividade apontando excesso de execução, tendo em vista a quitação dos alugueres dos meses de dezembro de 2013 e de fevereiro a agosto de 2014. Salientaram que, no bojo do incidente, postularam a condenação da agravada na restituição em dobro, na forma prevista pelo artigo 940 do Código Civil, dos locativos regularmente quitados, e, outrossim, a cominação de multa por litigância de má-fé em desfavor da agravada. Mencionaram que, conquanto tenha sido reconhecido excesso de execução, os pedidos de repetição em dobro do indébito e de aplicação de multa pela litigância de má-fé foram rejeitados. Defenderam que a agravada ajuizara a execução em seu desfavor com a manifesta intenção de alcançar vantagem pecuniária indevida. Noticiaram que, na execução subjacente, indicara a agravada a ausência de pagamento de 16 (dezesseis) locativos, contudo, lograram evidenciar a quitação de 8 (oito) aluguéis. Pontificaram que, ao “demandar uma cobrança judicialmente, com 50% das parcelas cobradas já pagar, comprova, ainda que não existisse outra fundamentação, a má-fé da parte Agravada[1].” Salientaram que a agravada ingressara com a subjacente execução poucos meses antes do aperfeiçoamento do prazo prescricional, quase 5 (cinco) anos após o fim da relação. Ressaltaram, outrossim, que a agravada já tinha deflagrado execução anterior com idêntico pedido, que fora rejeitado. Destacaram que, diante da comprovada cobrança indevida de valores já pagos, deve ser reformada a decisão guerreada e condenada a agravada ao pagamento em dobro da importância já quitada, conforme autoriza o artigo 940 do Código Civil. Assinalaram que, demais disso, a agravada deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Asseveraram que, em execução anterior por promovida em seu desfavor, no ano de 2016, tentara ela impedir por todos os modos o acesso de seus patronos aos autos físicos, pois, logo após a sua citação, a agravada realizara carga dos autos, retendo-os, indevidamente, por 6 (seis) meses. Pontuaram que, assim, ficaria patente que a agravada agira com má-fé ao postular por quantia já paga. Assinalaram que, a despeito do havido, subsiste penhora afetando seus rendimentos mensais, devendo a constrição ser imediatamente sobrestada. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Diego Soares de Carvalho Rodrigues e Darceny Soares de Carvalho Rodrigues em face da decisão, integrada pelo provimento que rejeitara os embargos de declaração que fomularam, editada nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Cláudia Rosa Faria de Araújo. A decisão agravada (i) acolhera a exceção de pré-executividade formulada pelos agravantes e reconhecera a subsistência de excesso de execução no tocante aos aluguéis dos meses de dezembro de 2013, fevereiro a agosto de 2014; (ii) indeferira o pedido restituição em dobro do indébito na forma prevista pelo artigo 940 do Código Civil dos locativos quitados; e, outrossim, (iii) rejeitara o pedido de cominação de multa por litigância de má-fé em desfavor da agravada. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado condenando-se a agravada a devolver, na forma dobrada, os valores dos locativos indevidamente cobrados e a pagar multa por litigância de má-fé. Inicialmente deve ser registrado que esta 1a Turma Cível e esta Relatoria apreciaram e resolveram a apelação aviada em face da sentença que elucidara os embargos do devedor anteriormente promovidos pelos agravantes. Nesse contexto, interposto subsequentemente ao aludido recurso de apelação, esse órgão e essa relatoria estão preventos para o exame e julgamento do vertente agravo. Consignada essa observação, passa-se à resolução da insurgência recursal. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se (i) à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar a condenação da agravada, na forma prevista no art. 940 do Código Civil, à repetição em dobro das parcelas locatícias perseguidas e quitadas antes do ajuizamento do executivo, que indevidamente lastrearam a execução que maneja em desfavor dos agravantes, e, outrossim, (ii) à sua sujeição à pena de multa por litigância de má-fé, defronte ao comportamento processual que assumira, pois, segundo o aduzido pelos agravantes, demandara quantia já paga. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o objeto deste agravo, merece ser acentuado que a agravada ajuizara em desfavor dos agravantes execução almejando forrar-se com a quantia de R$43.941,68 (quarenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), tendo por objeto acessórios locatícios, gerados no interregno compreendido entre novembro de 2013 a fevereiro de 2015. Os agravantes aviaram embargos à execução almejando o reconhecimento de que o pedido executivo encerraria ofensa à coisa julgada, sob o fundamento de que o pedido deduzido pela agravada com o mesmo alcance na ação de despejo cumulada com cobrança anteriormente promovida – processo no 2013.01.1.161653-8 -, fora julgada improcedente. Destacaram os agravantes, nos embargos à execução, que a ação de despejo tramitara em conjunto com a ação de consignação de pagamento que ajuizaram, à época, e que restara julgada procedente (processo no 2013.01.1.170855-8). Consignaram que tanto a ação de cobrança anteriormente proposta como a presente execução objetivam a satisfação de crédito germinado “do mesmo período e do mesmo contrato”, considerando que deduzira a agravada, em ambos os pedidos, parcelas que restassem vincendas no decorrer da ação de cobrança. Acrescentaram, nesse sentido, que o cumprimento de sentença movido pela agravada na referida ação, almejando o percebimento das prestações, fora inadmitido, havendo essa decisão transitado em julgado. Defenderam, assim, a extinção do processo de execução no. 0739884-30.2017.8.07.0001, sob pena de afronta não somente a artigos legais infraconstitucionais, mas também violação direta do art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. O pedido incidental fora rejeitado sob o fundamento de que a pretensão executória tem como objeto prestações diversas daquelas que anteriormente fizeram o objeto de ação precedentemente aviada pela locadora, pois emergidas de interregno temporal diverso, e, tratando-se de obrigações se trato sucessivo, não encerram, pois, violação à coisa julgada o manejo de nova pretensão com objeto distinto, porquanto a execução de encargos locatícios subsequentes deflagra nova situação jurídica, obstando sua identificação com a pretensão outrora manejada com lastro em obrigações diversas, conquanto germinadas do mesmo contrato. Nesse contexto, a execução subjacente, manejada pela agravada em desfavor dos agravantes, tivera curso regular. Durante o curso do executivo, os agravantes aviaram incidente de objeção de pré-executividade[2], defendendo a quitação dos locativos referentes aos meses de dezembro/2013 a setembro/2014, postulando, outrossim, a condenação da agravada à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, na forma prevista pelo artigo 940 do Código Civil, e ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Examinando o incidente, o juiz da execução reconhecera que, de fato, as obrigações dos meses de dezembro/2013, fevereiro/2014 a agosto/2014 encontram-se quitadas, reconhecendo o excesso de execução correspondente, não aplicando as penalidades almejadas pelos agravantes. É o que se infere da decisão que ora se transcreve[3]: “DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES apresentou exceção de pré-executividade ao Id 122197776, alegando, em síntese, excesso na execução sob o fundamento de pagamento parcial do débito exequendo. Juntou documentos. Manifestação do exequente ao Id 124957623. É o breve relato. Decido. Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, sendo instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Conforme se infere da inicial, a presente execução tem como objeto o contrato de locação do apartamento 161, bloco C, da CLSW 105, Setor Sudoeste (ID 12291078), referente aos valores vencidos e não pagos dos meses de novembro de 2013 até fevereiro de 2015 (ID 12291335). Os executados trouxeram aos autos documentos novos, relativos aos boletos de cobrança de alugueres e respectivos comprovantes de pagamento dos meses de dezembro/2023 a fevereiro/2015, tendo a exequente afirmado que ‘não reconhece os pagamentos alegados, bem como os documentos de comprovação anexos à petição de Id.122197775, uma vez que são apócrifos e extemporâneos, cujo ato/pedido está precluso’. No caso em tela, os embargos à execução opostos pelos executados foram rejeitados (ID 123095119), contudo, os comprovantes anexados não foram objeto de apreciação em outra oportunidade, pelo que afasto a alegação de afronta à coisa julgada ou preclusão da matéria. Quanto aos documentos juntados pelos devedores, observo são hábeis a comprovar o pagamento, exceto em relação ao mês de janeiro de 2014, tendo em vista que apenas consta um extrato da devedora com um demonstrativo de saque em 21/01/2014 no valor do boleto, contudo não foi demonstrada a correlação deste saque com o referido boleto. Acrescente-se, ainda, que em relação ao mês de novembro de 2013 não consta nenhum documento que comprove o pagamento e, também, não foi juntado comprovante de pagamento de setembro de 2014, constando apenas até o mês de agosto de 2014. Conclui-se, portanto, que as obrigações dos meses de novembro de 2013, janeiro de 2014, setembro de 2014 até fevereiro de 2015 encontram-se em aberto, devendo a execução persistir em relação a tais meses.” Reprisados os atos precedentes, há que ser registrado que, conforme pontuado, a execução manejada pela agravada tem por objeto parcelas locatícias geradas no interregno compreendido entre novembro de 2013 a fevereiro de 2015 (dezesseis meses). Consoante reportado, em sede de objeção de pré-executividade, restara reconhecida a quitação dos locativos dos meses de dezembro/2013 e fevereiro/2014 a agosto/2014 (oito meses). Sustentaram os agravantes que, executando a agravada aluguéis regularmente solvidos, agira com manifesta má-fé, devendo repetir, em dobro, os valores indevidamente cobrados, além de ser apenada como litigante de má-fé. Quanto à viabilidade de aplicação da sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil, necessário se faz tecer algumas considerações. Como cediço, aludida sanção destina-se a reprimir a postura do credor que demanda por dívida já paga, ou demanda seu crédito sobejante sem ressalvar as importâncias já recebidas, conforme se afere do conteúdo de aludido dispositivo, verbis: “Art. 940 - Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.” Segundo a dicção legal, a sanção deriva da simples postura assumida pelo credor ao aviar pretensão condenatória, estabelecendo estar sujeito à pena de devolução em dobro aquele que demandar de forma indevida, porquanto já houvera recebido o crédito demandado ou omitira o recebimento de parte do crédito que o assistia. Além desse pressuposto objetivo – demandar quantia superior à devida -, a aplicação da pena, contudo, demanda a aferição do elemento volitivo do credor, pois inviável que seja apenado quando agira de boa-fé e, por descuido ou incúria, aferira montante superior ao que lhe sobeja ao aviar pretensão de cobrança. Assim sendo, necessário, pois, aferir-se, no espectro material, se se fazem presentes os pressupostos necessários à aplicação da sanção do artigo 940 do Código Civil à agravada. Conquanto reconhecida a cobrança de importe já solvidos, a pretensão dos agravantes almejando a devolução dobrada da quantia que individualizaram não pode ser acolhida. É que, além de condicionar o legislador a aplicação da sanção à subsistência de cobrança indevida, sua irradiação tem como pressuposto, conforme pontuado, a aferição de que o credor obrara com má-fé. Ou seja, somente em restando qualificada a má-fé do credor é que a sanção é possível de ser aplicada, consoante, inclusive, já estratificara há muito a Suprema Corte, verbis: “Súmula 159 - Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil.” Estabelecida essa premissa, do alinhavado dos autos afere-se que a conduta da agravada não está permeada por elementos aptos a ensejarem que fora movida por má-fé. Na hipótese, a execução que maneja fora lastreada no contrato de locação residencial em que o primeiro agravante figurara como locatário e a derradeira agravante figurara como fiadora. Com efeito, o débito executado tivera como objeto acessórios locatícios, gerados no interregno compreendido entre novembro de 2013 e fevereiro de 2015, referentes à locação do imóvel situado à CLSW 105, Bloco “C”, apartamento 161, Residencial Dianna Mall, Sudoeste, Brasília/DF. O primeiro agravante, de sua vez, lograra positivar a quitação dos locativos dos meses de dezembro/2013 e fevereiro/2014 a agosto/2014, coligindo os boletos de aluguéis gerados pela imobiliária que administrava o imóvel locado e os respectivos comprovantes de pagamento em favor da administradora do bem[4]. Sob essa ótica, fica patente que a execução promovida não derivara nem fora orientada pela má-fé da agravada. Ao revés, derivara da ausência de repasse dos valores pela imobiliária, tendo em vista que o primeiro agravante efetivara o pagamento dos alugueres por seu intermédio, como se infere dos boletos coligidos aos autos da execução subjacente[5]. Essa apreensão denota, assim, que a conduta da agravada não derivara de intuito malicioso destinado a angariar proveito indevido. Essas inferências obstam sua sujeição à sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil, vez que, desprovida sua postura de má-fé, é inexorável que não pode ser sancionada, pois a pena civil está endereçada, consoante já acentuado, a quem, de forma maliciosa, demanda por dívida já paga. Esse é o entendimento perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, conforme atestam os arestos adiante sumariados: “Ação de despejo. Falta de pagamento. Encargos moratórios. Repetição de indébito. 1 - Se houve inadimplemento dos alugueis ajustados, incluídos os encargos moratórios, procede ação de despejo com base nesse fundamento. 2 - A repetição do indébito pressupõe a demanda por dívida paga em atitude maliciosa que configure a má-fé (CC, art. 940). 3 - Apelação não provida.” (Acórdão no 951436, 20150110366794APC, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016. Pág.: 799/857) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS DA LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. EXCESSO NA COBRANÇA. INOCORRENCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. I - Não tendo o locatário e seu fiador se desincumbido do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do locador, correta a condenação dos demandados ao pagamento dos alugueres e encargos da locação regularmente pactuados. II - A repetição em dobro tem lugar somente quando demonstrada a má fé na cobrança indevida. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 949126, 20160610013775APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 28/06/2016. Pág.: 295/332) “LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VISLUMBRADA. Ocorre litigância de má-fé quando a conduta da parte corresponde a uma das hipóteses do art. 17 do Código de Processo Civil. Não é possível presumir a má-fé do autor, porquanto alguns pagamentos foram realizados em data posterior à propositura da demanda. Não cabe a repetição em dobro, nos termos do art. 940, do Código Civil, quando não configurada a litigância de má-fé da parte credora. Frise-se que a apelante deu causa à lide, visto que os documentos acostados comprovam a mora e o cumprimento defeituoso da obrigação, por parte desta. Apelação desprovida.” (Acórdão no 906710, 20140111416538APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJE: 24/11/2015. Pág.: 285) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE IPTU. EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940, CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a reconvenção e parcialmente procedente o pedido formulado em ação de despejo, para condenar os réus ao pagamento dos aluguéis e do IPTU referente ao imóvel. 2. Existindo expressa previsão contratual de que cabe ao locador arcar com as despesas relacionadas ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, deve ser excluído do montante condenatório a verba cobrada a tal título. 3. Não cabe a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente quando não comprovada a má-fé, principalmente quando se verifica que a cobrança indevida deu-se com base em interpretação equivocada da cláusula sexta do contrato que, apesar de prever a responsabilidade do locatário pelos "tributos e demais encargos", não dispõe acerca do IPTU, o qual está previsto em cláusula específica e separada (cláusula oitava). 3.1. Precedente da Casa: ‘Não cabe a repetição em dobro, nos termos do art. 940, do Código Civil, quando não configurada a litigância de má-fé da parte credora’. (20140111416538APC, Relator: Hector Valverde Santanna, 6a Turma Cível, DJE: 24/11/2015). 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 922800, 20140110940789APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, aferido que a sanção civil derivada do preceptivo em tela tem como premissa o dolo, ou seja, a má-fé, a malícia, não pode ser aplicada à agravada, não sobejando possível sua condenação a título de repetição, na forma dobrada, por valores indevidamente cobrados. É que, em suma, a cobrança dos locativos pagos derivara de desacerto havido entre a agravada e a administradora do imóvel, e não de malícia volvida a se locupletar indevidamente. Ademais, ainda sobeja substancial débito em aberto, e fora a renitente mora dos agravantes que ensejara o aviamento da execução, não podendo ser contemplados com qualquer lenitivo. Por idênticos argumentos, inviável a cominação da agravada nas penas decorrentes da litigância de má-fé. Cumpre ressaltar, quanto ao tópico que, a natureza jurídica da litigância de má-fé consiste na violação ao princípio da probidade e da lealdade processual através de atos abusivos do direito de demandar, praticados pelo autor, réu ou terceiro interveniente, conforme preleciona a norma contida no artigo 79 do Código de Processo Civil. O abuso do direito processual fora tratado especificamente pelo estatuto processual, nos artigos 79 a 81, enquanto o artigo 80 é o responsável pela previsão casuística dos casos em que se configura abuso do direito de demandar, vale dizer, a litigância de má-fé. Nesse sentido o doutrinador Castro Filho define: “Assim, toda vez que, na ordem jurídica, o indivíduo no exercício do seu direito subjetivo excede os limites impostos pelo direito positivo, aí compreendidos não só o texto legal mas também as normas éticas que coexistem em todos sistema jurídico, ou toda vez que o indivíduo no exercício de seu direito subjetivo o realiza de forma contrária à finalidade social, verifica-se o abuso do direito [...] o direito subjetivo, poder de agir, é, na sua realização normal, o uso, e, na sua realização anormal, o abuso.”[6] Diante do aduzido tem-se que o abuso do direito de demandar ocorre com a irregular utilização do direito subjetivo de ação em ponderação com sua finalidade, caracterizando o litigante de má-fé como aquele que excede o uso regular do direito de demandar, que compreende, obviamente, o uso dos meios de defesa que lhe são inerentes, não compreendendo, contudo, o direito ao abuso no manejo do instrumental processual. Trata-se, pois, de uma conduta de responsabilidade subjetiva e que deve ser mais objetivamente configurada, para o fim de tornar-se mais efetiva sua punição. Com efeito, há uso irregular do direito, isto é, abuso do direito de demandar quando, configuradas as hipóteses do artigo 80 do estatuto processual, se divisa a subsistência de atuação dolosa da parte, traduzida na intenção de corromper a atividade jurisdicional. Para maior elucidação deve ser transcrito aludido dispositivo: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L6771.htm IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Vl - provocar incidente manifestamente infundados; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”. Ressalte-se que a sistemática processual reclama a lealdade processual de todos os atos processuais e o artigo 80 do estatuto processual elencara taxativamente as hipóteses de condutas abusivas, que ocorrerá sempre quando se divisa desvirtuamento na utilização das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade. Ademais, é imprescindível a constatação do elemento subjetivo para a qualificação da litigância de má-fé, principalmente porque a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé estipulada no artigo 5o do Código de Processo Civil, que equivale à boa-fé subjetiva. Destarte, para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. Na hipótese, a despeito de positivada a quitação de parte dos locativos executados, não se infere a alegada má-fé da agravada, conforme já mencionado, a par de subsistir a inadimplência dos agravantes quanto aos locativos que encontram-se em aberto. Outrossim, conforme pontuado, a execução derivara da desorganização da imobiliária que administra o imóvel locado em repassar os locativos em favor da agravada. É que o primeiro agravante efetivara o pagamento dos alugueres por intermédio da imobiliária, não se inferindo, ao menos por ora, litigância de má-fé por parte da agravada. Nesse sentido, as lições de Ada Pellegrini Grinover, no estudo da má-fé, traduzem com excelência a contextualização da má-fé dos litigantes na marcha do processo. Confira-se: “Mais do que nunca, o processo deve ser informado por princípios éticos. A relação jurídica processual, estabelecida entre as partes e o juiz, rege-se por normas jurídicas e por normas de conduta. De há muito, o processo deixou de ser visto como instrumento meramente técnico, para assumir a dimensão de instrumento ético voltado a pacificar com justiça. Nessa ótica, a atividade das partes, embora empenhadas em obter a vitória, convencendo o juiz de suas razões, assume uma dimensão de cooperação com o órgão judiciário, de modo que de sua posição dialética no processo possa emanar um provimento jurisdicional o mais aderente possível à verdade, sempre entendida como verdade processual e não antológica, ou seja, como algo que se aproxime ao máximo da certeza, adquirindo um alto grau de probabilidade. É por isso que os Códigos Processuais adotam normas que visam a inibir e a sancionar o abuso do processo, impondo uma conduta irrepreensível às partes e a seus procuradores.” [7] Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que, de forma uníssona, vem reputando como desprovidas de lastro legal pretensões idênticas à manifestada pelos apelantes, consoante testificam os julgados adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, CPC. ADULTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. BUSCA POR OBJETIVO ILÍCITO. INCIDENTES INFUNDADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. A litigância de má-fé não pode ser presumida, deve ser comprovada. No caso em análise não restou configurada o descumprimento de seus deveres e nem litigância desvirtuada por parte do agravado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1073153, 07158335520178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo objeto seja a declaração de nulidade de cláusulas, inseridas em contratos de promessa de compra e venda de imóveis, consideradas abusivas e prejudiciais aos consumidores. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, entende-se por litigância de má-fé, dentre outras condutas, a pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, a alteração da verdade dos fatos ou o uso do processo para a obtenção de fim ilegal. Ausente conduta dolosa da parte que evidencie qualquer das condutas insertas no art. 80 do Código de Processo Civil não há falar-se em litigância de má-fé e nem em indenização à parte contrária, com base no art. 81 do mesmo diploma legal.” (Acórdão n.1139592, 20150110757180APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: 278/280) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVENTÁRIO. PARTILHA. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. (...) 5. Não se vislumbrando o manifesto propósito de alterar a verdade dos fatos ou praticar as condutas descritas no rol do art. 17 do CPC, não há falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Ação Rescisória julgada improcedente.” (Acórdão no 806893, 20130020251142ARC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/07/2014, Publicado no DJE: 29/07/2014. Pág.: 55) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO. MULTA DO ART. 475-J do CPC. JUROS DE MORA. CC 1916 E 2002. 0,5% E 1% AO MÊS, RESPECTIVAMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 5. A aplicação de multa por litigância de má-fé caracterizada pela alteração da verdade dos fatos ou da adoção de conduta temerária pressupõe o reconhecimento que a parte autora agiu com dolo e deslealdade processual, pois a incidência do instituto não decorre do exercício regular do direito de ação. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão no 753412, 20130020250863AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 27/01/2014. Pág.: 52). Do alinhavado deflui inexorável que, não emoldurando-se a conduta da agravada em quaisquer das tipificações legais do artigo 80 do estatuto processual civil vigente, ante a não caracterização de sua má-fé pela ausência do elemento subjetivo do dolo, carece de lastro a pretensão reformatória quanto ao tópico, devendo, na mesma sorte, também ser refutada. Ademais, sobeja a inferência de que os atos praticados pela agravada em ação diferente da execução subjacente são irrelevantes para o reconhecimento de eventual má-fé na presente ação. Fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 38164164 - Pág. 13 (fl. 16). [2] - ID Num. 122197776 - Pág. 1/6 (fls. 567/572) – ação principal. [3] - ID Num. 126232193 - Pág. 1/2 (fls. 684/685) – ação principal. [4] - ID Num. 122197777 - Pág. 1 a ID Num. 122197786 - Pág. 2 (fls. 573/592) – ação principal. [5] - ID Num. 122197777 - Pág. 1 a ID Num. 122197786 - Pág. 2 (fls. 573/592) – ação principal. [6] - CASTRO FILHO, José Olímpio de. Abuso de direito no Processo Civil. Editora Forense, 2o Ed., Rio de Janeiro, 1960, p. 21. [7] - GRINOVER, Ada Pellegrini. A marcha do Processo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. p. 63.